Tribunal: TJSP
Processo: 1107652-21.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminar em contrarrazões de inobservância à dialeticidade. Rejeição. Recurso que impugna os fundamentos da r. sentença. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Requerente que afirma que transacionou débito decorrente de inadimplência de cartão de crédito, no montante de R$ 54.107,90, com o banco

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminar em contrarrazões de inobservância à dialeticidade. Rejeição. Recurso que impugna os fundamentos da r. sentença. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Requerente que afirma que transacionou débito decorrente de inadimplência de cartão de crédito, no montante de R$ 54.107,90, com o banco requerido, para pagamento à vista, por meio de boleto bancário, pela quantia de R$ 10.000,00. Todavia, tal afirmação está desamparada de qualquer indício probatório, e a prova documental coligida aos autos indica que o pagamento foi efetuado a título de "Recarga ITI", em nada se relacionado à dívida de cartão de crédito narrada na exordial. Verossilhança não verificada e imprescindível para a inversão do ônus probatório. Fatos constitutivos não comprovados. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.